Tribunal: STF
Processo: AI 733056
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE
   SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. CASO EM QUE ENTENDIMENTO
   DIVERSO DO ADOTADO PELO ARESTO IMPUGNADO EXIGIRIA O REEXAME DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS NºS
   4.819/58 E 200/74).
A ofensa à Carta da República, se existente,
   ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a
   abertura da via extraordinária. Precedentes: RE 168.046, AIs
   392.289-AgR,     406.185-AgR, 455.048-AgR e 481.833-AgR e RE
   168.046-EDv.
Incidem, de mais a mais, no caso, as Súmulas 282 e
   356 do STF.
Agravo regimental desprovido.